Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO FIXADA NA SENTENÇA NÃO EXORBITA A SUSBSISTÊNCIA DO PAI. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADA DA MÃE. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS. PADRÃO SOCIAL DE CADA GENITOR.
1. O art. 229 da Constituição Federal consagra o princípio da solidariedade familiar, o que institui a obrigação de ambos os pais contribuírem com o desenvolvimento de seus filhos. Em sede infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente no art. 22, parágrafo único, assevera que os pais têm direitos, deveres e responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. O art. 434 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que é atribuição das partes instruírem o processo com os documentos comprobatórios de suas alegações. O autor deve juntar na petição inicial os elementos que demonstrem os fatos constitutivos de seu direito. Por outro lado, o réu, na contestação, deve acostar os documentos que demonstrem os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
4. À luz do princípio da impugnação específica dos fatos, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora e não impugnados no momento processual adequado (art. 341 do CPC).
5. A sentença observou os critérios legais para a fixação dos alimentos. A necessidade da alimentada é evidente, uma vez considerada a tenra idade. Por outro lado, no que se refere à possibilidade do alimentante, o juiz observou significativa movimentação financeira, o que aponta para a comprovação da capacidade de assumir a pensão alimentícia no valor fixado em primeira instância.
6. Recurso conhecido e lhe foi negado provimento. Honorários advocatícios majorados.